Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703415-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: EDLEUZA DE SOUSA MACHADO, LUCAS BUSSINGER CRUZ, GISELE BUSSINGER CRUZ, CARINA BUSSINGER CRUZ ALKMIM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Contrato de Empréstimo – Contrato Acessório de Seguro Premista – Cobertura por Morte – Antecipação de Tutela - Suspensão dos Pagamentos – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Efeito Suspensivo - Indeferimento. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à Agravo de Instrumento, interposto com finalidade de reformar decisão por meio da qual, em antecipação de tutela, foram suspensas as cobranças de contrato de empréstimo. A suspensão foi deferida após a comunicação de falecimento do consumidor, em razão de contrato acessório de seguro premista, com previsão de cobertura em caso de morte do contratante. Segundo o recorrente, o risco de dano grave não foi demonstrado, mas apenas genericamente alegado. Afirmou, ainda, tratar-se de decisão irreversível e que, portanto, não poderia ser determinada em antecipação de tutela. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para reestabelecer as cobranças. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A tutela antecipada, requerida na origem pelos autores, foi deferida com fundamento em previsão expressa de cobertura do contrato de empréstimo na hipótese de falecimento do contratante, até o limite de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). Importa notar, na proposta do seguro premista, por meio da qual o consumidor firmou sua convicção sobre a vontade de contatar o seguro, não há informações claras sobre as hipóteses de exclusão de cobertura. Tais informações constavam em um link, a ser acessado pelo contratante. A questão, então, merece melhor análise, frente ao Dever de Informação imposto aos fornecedores de serviço. Anoto, ainda, a necessidade de discussão sobre a validade da cláusula por meio da qual se exclui a cobertura do seguro, nas hipóteses de falecimento por doenças endêmicas ou pandêmicas, assim declaradas pelas autoridades competentes. O debate mostra-se relevante sob os mais diversos aspectos, dentre eles, a natureza própria dos contratos de seguro, cujo objetivo é a cobertura de riscos, além dos impactos sociais e econômicos da cláusula de exclusão em tema, diante dos novos contornos socioeconômicos trazidos pela pandemia. Diante do exposto, a validade da exclusão requer melhor estudo. Dessa maneira, ao menos em um juízo de cognição sumária, prevalece a regra geral de cobertura do contrato principal, em razão da morte do consumidor, até o limite de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). Nesse sentido, anoto estar presente a probabilidade do direito dos autores, apta concessão da tutela antecipada requerida na origem. Quanto à ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, melhor sorte não assiste ao agravante. No contrato principal, acobertado pelo seguro premista, o contratante obrigou-se ao pagamento mensal de parcelas de mais de quatro mil reais. Após o falecimento, a família já não pode contar com a renda do contratante para contribuir com o pagamento da dívida. Assim, a continuidade das cobranças pode comprometer o sustento dos demais membros da família. Razão pela qual há configura-se o risco de dano grave. Por fim, não há qualquer irreversibilidade da medida, capaz de obstar a antecipação da tutela. Se, ao fim da demanda, após analise de provas e exercício do contraditório, ocorrer a alteração do posicionamento ora adotado, as parcelas até então suspensas deverão ser pagas, devidamente corrigidas e atualizadas, de maneira a recompor qualquer prejuízo causado à instituição financeira. Em que pese os relevantes argumentos deduzidos pelo agravante, é certo que a medida proferida pelo Juízo originário, com fulcro no Poder Geral de Cautela, mostra-se razoável e proporcional neste momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.” Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator